Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-56.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003029-56.2017.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NADSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. CARACTERIZADA A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A valoração negativa de circunstância judicial, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. Impossível a exclusão da majorante do art. 157, §2º, I, do CP, quando comprovado por outros meios de prova, que o crime foi cometido mediante utilização de arma de fogo.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Castanhal/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
NADSON ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 08.03.2017, o acusado Nadson Alves dos Santos, avistou a vítima Heverton Adolfo Pinheiro e sua esposa, em uma motocicleta, quando procedeu a abordagem, munido de uma arma de fogo e uma faca. Na ocasião, o réu tentou subtrair a moto, no entanto, não logrou êxito e foi capturado por populares. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 112/117, contra a qual o réu recorreu às fls. 121/125, pugnando e redimensionamento da pena-base no mínimo legal e exclusão da majorante pelo uso de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 126/129, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para que seja reformada unicamente a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 137/139).

É o relatório.

VOTO

Do pretendido redimensionamento da pena-base

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

A dosimetria, na primeira fase, foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou configurado que trabalhava na função de serviços gerais, apesar de sua intensa vida criminosa. Em relação à personalidade, o agente demonstrou-se, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral nas vítimas. A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com nenhuma conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.¿

Pois bem. Atentando-me ao trecho supratranscrito, verifico que, de fato, não houve a devida fundamentação nas circunstâncias judicias para exasperação da pena-base. Todavia, compulsando os autos, percebo que o apelante possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, conforme indica a certidão de fls. 56/57, sendo lícito, portanto, ao julgador, utilizar de condenações distintas e com trânsito em julgado, como antecedentes criminais e a outra como agravante da reincidência, sem que isso implique
bis in idem
(Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1183800/SP; e STJ, HC 301754/SP; STF, HC 96771/SP; STF, HC 99044/SP).

Daí porque, a pena basilar deverá ser mantida no patamar quase mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, fixado em sentença, pois os antecedentes criminais pesam em desfavor ao recorrente, em virtude de possuir mais de uma condenação contra si, justificando dessa forma o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria.

Dito isso, é imperioso destacar que o Tribunal está autorizado quando verificada a ausência de fundamentação na sentença, inová-la, desde que não prejudique a situação do acusado, vejamos:
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu. Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012).

Desta forma, havendo, pelo menos, um vetor devidamente configurado, autorizada está fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula n; 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial negativa é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Assim, mantenho o
quantum
fixado, na primeira fase, pelo juiz sentenciante.

Da exclusão da majorante de emprego de arma de fogo

Pretende a defesa a exclusão da majorante de uso, sob o fundamento de que a mesma não fora apreendida, tampouco há nos autos laudo que demonstrasse sua potencialidade lesiva.

Destaco que a aplicação da majorante constante do art. 157, 2º, I, do CP, não necessita da apreensão da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciarem seu emprego, o que restou demonstrado através do depoimento prestado pelas vítimas na fase judicial (mídia às fls. 94), afirmando que houve o emprego de arma na empreitada criminosa, conforme já citado anteriormente.

Ademais, esta Corte de Justiça já pacificou a matéria, a qual encontra-se no enunciado da Súmula nº 14:
SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena previsto no art. 157, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Não obstante, também é o entendimento do STJ,
in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA 443 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime
. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." Inteligência da Súmula 443 do STJ. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão só para reduzir a fração de aumento da pena. (STJ - HC: 309197 SP 2014/0299668-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015) (grifei)

Desta forma, restando evidenciado que o crime foi perpetrado mediante utilização de arma de fogo, deve ser mantida a causa de aumento em evidência.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6